Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706267-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO FERNANDES CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem para, corrigindo erro material existente no despacho de ID 22309115, determinar que o agravo no recurso extraordinário seja remetido ao Supremo Tribunal Federal, e não ao Superior Tribunal de Justiça, como restou consignado no referido ato judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008